Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERE INICIAL. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. mérito. SERVIDORES PÚBLICOS. TÍQUETE DE ALIMENTAÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO stf. representação processual. regularidade. existência. error in procedendo. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O indeferimento da inicial por ausência de atendimento a ordem de emenda, previsto nos artigos 330, IV, e 321, parágrafo único, do CPC, somente é devido quando a peça apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, como, por exemplo, deixar de instrui-la com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme prevê o art. 320 do CPC. 1.1. No caso, há verdadeiro equívoco da sentença porque a emenda seria desnecessária no que se refere à legitimidade ativa, uma vez que o sindicato detém legitimidade extraordinária ampla para representar os interesses individuais de seus substituídos em cumprimento individual de sentença.
2. Enquanto legitimado extraordinário, “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, notadamente, quanto aos direitos individuais homogêneos, como o recebimento dos valores de tíquetes alimentação, “inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” processuais (sindicalizados), nos termos do art. 8o, III, da CRFB, c/c, a tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 883.642/AL, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 823).
3. Não se constata irregularidade na representação processual de sindicato exequente, ensejadora de indeferimento da petição inicial, quando for juntada a procuração necessária, com a outorga de poderes de representação ao advogado que subscreve esta petição, de acordo com os arts. 103, caput e 104, caput, ambos do CPC.
4. Não havendo a necessidade de emenda para sanar a eventual ilegitimidade ativa, tornou-se indevido o indeferimento da petição inicial e a extinção processual sem resolução de mérito, merecendo ser anulada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento do trâmite processual.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.